Tribunal: TJDFT
Processo: 0724198-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724198-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerentes: Lays Lesli Pereira Dias Mateus Ribeiro Araujo Mayara Pereira Antunes do Carmo Raphael Ribeiro Rocha Rodrigo Carlos de Almeida Thiago Silveira Bohn Vantuyler Borges de Morais Victor Jacinto Nunes Chaves Roberto Martins Dos Santos Requeridos: Diretor de Escola Superior de Polícia Civil Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de efeito suspensivo à sentença proferida em mandado de segurança, formulado por Lays Lesli Pereira Dias, Mateus Ribeiro Araujo, Mayara Pereira Antunes do Carmo, Raphael Ribeiro Rocha, Rodrigo Carlos de Almeida, Thiago Silveira Bohn, Vantuyler Borges de Morais, Victor Jacinto Nunes Chaves e Roberto Martins dos Santos diante da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704908-67.2022.8.07.0018, na situação em que fora denegada a segurança pleiteada pelos ora requerentes. Contra a referida sentença os requerentes interpuseram apelação, que ainda não foi distribuída, e formularam o presente requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, argumentam que o edital do concurso público para o provimento de cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal previu, na fase prática de prova de digitação de texto, apenas uma única chance para os candidatos efetuarem a digitação do texto predefinido. Também verberam que houve violação ao princípio da isonomia, pois os recorrentes efetuaram uma única digitação do texto indicado, sendo que os demais concorrentes efetuaram mais de uma digitação do mesmo texto dentro do período de tempo fornecido pela banca examinadora. Aliás, ressaltam que o cálculo das notas dos candidatos levou em consideração o maior resultado alcançado dentre os concorrentes, tendo o primeiro colocado digitado mais de uma vez o texto e alcançado expressivo número de “toques líquidos” no procedimento de digitação, o que gerou a distorção questionada no cálculo da nota alcançada pelos ora recorrentes, que efetuaram uma única digitação do referido texto. Concluem que houve violação ao princípio da vinculação ao edital. Aduzem que os recursos interpostos na esfera administrativa foram desprovidos pela autoridade impetrada, tendo sido publicado o edital com o “resultado final” do certame, fato que importou na violação ao “direito líquido e certo” garantido aos ora requerentes. Sustentam, ainda, que ao denegar a segurança pleiteada o Juízo singular deixou de considerar o teor de mais de 16 (dezesseis) decisões proferidas no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido favorável à tese sustentada pelos candidatos. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, para que seja assegurada a continuidade de participação dos recorrentes no certame em questão até o julgamento final do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito do recurso. No caso em análise verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pelos ora requerentes (autos do processo no 0713830-54.2022.8.07.0000) foi distribuído a este Relator, o que evidencia a ocorrência da prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto é necessário esclarecer que, a despeito do proferimento de sentença pelo Juízo singular nos autos do processo de origem, ainda estão mantidos os efeitos da decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0713830-54.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: ““Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar aos recorridos que assegurem a participação dos recorrentes nas fases subsequentes do certame em questão até o julgamento final do presente recurso.” Note-se que o agravo de instrumento aludido (autos no 0713830-54.2022.8.07.0000) ainda não foi julgado. Assim, a tutela de urgência possível na presente fase processual deve consistir apenas em afastar eventuais dúvidas a respeito da interpretação ao art. 7o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, com a finalidade de determinar que o Juízo singular e a autoridade impetrada observem a eficácia da decisão proferida nos autos do processo no 0713830-54.2022.8.07.0000, acima transcrita, por este Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento ora em exame apenas para determinar que tanto o Juízo singular quanto a autoridade impetrada observem a eficácia da decisão proferida por este Relator nos autos do processo no 0713830-54.2022.8.07.0000, que assegurou a participação dos recorrentes nas fases subsequentes do certame em questão até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento interposto. Determino, ainda, que seja promovido o simultâneo dos recursos de agravo de instrumento e de apelação, manejados pelos ora requerentes. Cientifique-se o Juízo singular. Cientifique-se a atoridade impetrada, com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator